Tribunal: TCU
Processo: 020.400/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7528/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.400/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alcione Martins da Costa Badejo Carvalho (XXX.559.007-XX); Alzinete Martins da Costa Pereira (XXX.234.757-XX); Andrea Ferreira Serejo Bastos (XXX.160.257-XX); Angela Ferreira Serejo da Silva (XXX.039.237-XX); Angelica Ferreira Serejo da Silva (XXX.829.017-XX); Auzilea Martins da Costa Correia (XXX.496.417-XX); Denise Monteiro da Silveira (XXX.695.037-XX); Dilma Monteiro da Silveira (XXX.083.077-XX); Helena Correa da Silva (XXX.015.297-XX); Iranir Barbosa da Cruz Costa (XXX.859.895-XX); Maria Goretti de Souza Lobato da Silva (XXX.368.150-XX); Nilzete de Souza Monteiro (XXX.958.487-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.